Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713705-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e do TCDF contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que, em liquidação e cumprimento de sentença coletiva (processo n. 0701434-88.2022.8.07.0018) instaurados contra o Distrito Federal, determinou que a parte exequente (i) corrija o polo ativo da demanda, para que passe a constar os nomes dos sindicalizados indicados como beneficiários do título executivo judicial, (ii) junte comprovantes de rendimentos (três últimos contracheques) atualizados, para análise do pedido de gratuidade de justiça, e (iii) apresente procuração válida outorgada por cada um dos credores (ID 119089944). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 120545913). Nas razões recursais (ID 34919724), o agravante relata que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, ajuizada pelo Sindireta, na condição de substituto processual de seus filiados, buscando reposição das perdas inflacionárias oriundas do Plano Collor aos vencimentos dos servidores substituídos. Sustenta que a liquidação e o cumprimento da sentença coletiva deveriam ter sido recebidos por dependência, em autos apartados, pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual tramitou a demanda coletiva em referência. Afirma que a liquidação/cumprimento de sentença diz respeito a 5 (cinco) filiados da entidade sindical, o que, no seu entendimento, demonstra a natureza coletiva do processo instaurado. Diante disso, defende que a distribuição dos autos por dependência foi adequada, com base nos arts. 512, 516, II, do CPC e 98, § 2o, II, do CDC. Destaca não existir razão para determinação de retificação do polo ativo da demanda, pois o sindicato tem prerrogativa de substituir processualmente os integrantes da categoria na fase de liquidação e execução, conforme art. 8o, III, da CRFB/88. Ademais, considera que, por se tratar de hipótese de substituição processual, é desnecessária autorização dos seus filiados e apresentação das procurações respectivas. Cita a tese consolidada pelo STF no julgamento do RE 883.642 (Tema 823). Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a liquidação e o cumprimento de sentença sejam recebidos sem necessidade de retificação do polo ativo e/ou sem recolhimento de custas. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. O recorrente postula isenção de recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 21 da Lei n. 7.347/85 c/c art. 87 do CDC. O pedido de isenção de recolhimento do preparo recursal foi indeferido (ID 34945415) e, em seguida, o agravante apresentou comprovante de pagamento do preparo (IDs 35306748 e 35306749). Consoante decisão de ID 35346371, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo ao recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 35656363), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0701434-88.2022.8.07.0018) no dia 2/6/2022. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, que homologou o pedido de desistência da ação do autor e extinguiu o processo sem resolução do mérito, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora